Tribunal: TJDFT
Processo: 0726113-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EX-SÍNDICA. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS NÃO APROVADAS EM ASSEMBLEIA. ALEGADAS CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão no 2053587, que deu provimento ao recurso de apelação do Condomínio Residencial Estilo Noroeste e a condenou ao ressarcimento integral em razão de despesas extraordinárias realizadas sem aprovação formal em assembleia.
2. A embargante alega contradição e obscuridade quanto à exigência de deliberação assemblear para obras urgentes de impermeabilização da fachada, previstas no art. 1.341, § 2o, do CC/2002, e erro de fato quanto à consideração das despesas com paisagismo e jardinagem.
3. Sustenta, ainda, a necessidade de manifestação expressa sobre os arts. 371, 479 e 489, IV, do CPC, e 186, 927 e 1.341, § 2o, do CC/2002, para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões submetidas consistem em:
(i) verificar se há contradição ou obscuridade no acórdão quanto à interpretação do art. 1.341, § 2o, do Código Civil e às deliberações assembleares sobre a fachada;
(ii) examinar se houve erro de fato quanto às despesas de paisagismo e jardinagem;
(iii) apreciar o pedido de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação de provas.
6. Inexistência de contradição ou obscuridade. O acórdão foi claro ao afirmar que a execução de despesas extraordinárias sem deliberação formal da assembleia viola a convenção condominial e o art. 1.341, § 2o, do CC/2002, e impõe o dever de ressarcimento. O “comunicado” ou a “ciência” prévia da assembleia não substituem a aprovação expressa, conforme já registrado no voto embargado.
7. Inexistência de erro de fato. O acórdão considerou as assembleias mencionadas (AGO de 04/11/2019 e AGE de 18/09/2020), mas concluiu que tais deliberações não supriram a ausência de autorização formal para despesas que ultrapassaram os limites orçamentários. A existência de rubrica parcial não valida a totalidade dos gastos.
8. A embargante busca reabrir a discussão sobre o mérito do julgado, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.
9. Do prequestionamento. A simples interposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. Ademais, o acórdão recorrido enfrentou expressa e implicitamente os dispositivos legais apontados, não havendo omissão a sanar.
IV. DISPOSITIVO:
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
TESE DE JULGAMENTO: “1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito do julgado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há contradição, obscuridade ou erro de fato quando o acórdão aprecia de forma coerente e fundamentada as provas e a legislação aplicável. 3. A mera interposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC”.